Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA-ME, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de SANDRA MARIA BARBOSA PINHEIRO. Verifica-se que a diligência para a intimação da requerida restou frustrada (ID 59779322). Assim, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, endereço atualizado da agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411